Tribunal: TJMT
Processo: 1021092-39.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021092-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Isonomia, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), JOSE ROBSON SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 275.100.001-06 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES -VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2019 - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7º, §2º da legislação de regência do mandado de segurança.

2. O Agravante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar,
in initio litis
, em direito líquido e certo a ser amparado.

3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
JOSÉ ROBSON SOUZA DE FIGUEIREDO

AGRAVADOS:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO E DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
José Robson Souza de Figueiredo
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 64904492), no Mandado de Segurança nº
1021092-39.2020.811.0000,
apresentado pelo Agravante em face dos Agravados, que i
ndeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota da contribuição previdenciária dos Militares Estaduais de Mato Grosso, do percentual de 14% (quatorze por cento), para 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento),a partir de junho de 2020.

Nas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando
que, a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze por cento), afronta tanto o princípio da legalidade administrativa, quanto da legalidade tributária, prevista no artigo 150, I, da CRFB/88.

Pugna pela reforma da decisão para que, s
e abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se o percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), para custeio do regime de inatividade e pensão prevista no artigo 24-C do Decreto Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, a partir de 01 de junho de 2020.

A Tutela Recursal foi indeferida (Id. n. 64904492).

Nas contrarrazões (Id. 70089471), o Agravado pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se
a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
José Robson Souza de Figueiredo
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 64904492), no Mandado de Segurança nº
1021092-39.2020.811.0000,
apresentado pelo Agravante em face dos Agravados, que i
ndeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota da contribuição previdenciária dos Militares Estaduais de Mato Grosso, do percentual de 14% (quatorze por cento), para 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento),a partir de junho de 2020.

Nas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando
que, a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze por cento), afronta tanto o princípio da legalidade administrativa, quanto da legalidade tributária, prevista no artigo 150, I, da CRFB/88.

Pugna pela reforma da decisão para que, s
e abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se o percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), para custeio do regime de inatividade e pensão prevista no artigo 24-C do Decreto Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, a partir de 01 de junho de 2020.

Pois bem.

O Agravante pretende às autoridades coatoras, determinação, a fim de que s
e abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se o percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), para custeio do regime de inatividade e pensão prevista no artigo 24-C do Decreto Lei Federal n. 667/2020 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, a partir de 01 de junho de 2020.

O artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza.

In casu
, a pretensão de abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, em alíquota majorada prevista recentemente na legislação estadual, encontra óbice na lei que rege o
Mandamus.

Não obstante, de acordo com o artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, é vedado aos Estados, cobrar tributos, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

A Carta Magna estabelece em seu artigo 195, § 6º, que as constituições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não lhes aplicando o princípio da anterioridade anual.

Contudo, as razões lançadas no Agravo Interno não constituem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, na medida em que repete as alegações recursais, sem infirmar o posicionamento adotado pelo Relator na decisão agravada, conforme determina o § 1º do art. 1.021 do CPC.

E como bem definido na decisão agravada, com a Reforma da Previdência, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Todavia, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2º da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1º da Constituição Federal:

Art. 149 (...) § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores

ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Ademais, há o perigo na demora
in reverso
, eis que o regime próprio de previdência social do agravado pode sofrer inúmeros prejuízos, como o desequilíbrio atuarial, com reflexos em seus próprios beneficiários.

No caso, não há motivos para afastar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos agravantes, levada a efeito pelo agravado.

Portanto, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Além disso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021